Tribunal: TJBA
Processo: 8053827-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053827-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELY DA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO TIARA PEDREIRA, MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: VIDAM EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. FIES. NEGATIVA DE REMATRÍCULA POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO. PROVA DE ADIMPLEMENTO PARCIAL E ACORDO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por estudante contra decisão que indeferiu tutela de urgência para assegurar sua rematrícula no curso superior referente ao semestre letivo 2025.2, diante da recusa da instituição de ensino com fundamento em suposto inadimplemento contratual, não obstante a existência de financiamento integral pelo FIES, documentos de quitação e acordo extrajudicial em andamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória recursal, especialmente diante da negativa de matrícula fundada em suposta inadimplência; (ii) analisar se a documentação apresentada pela Agravante é suficiente, em sede de cognição sumária, para justificar a reversão da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, voltada à verificação da correção da decisão interlocutória, sem adentrar, neste momento, no mérito exauriente da controvérsia, a fim de evitar supressão de instância.

A documentação apresentada pela Agravante, especialmente o contrato de financiamento FIES (ID 90163866), comprovantes de pagamento (ID 90164268; 90163865) e extratos financeiros (IDs 90164270 e 90164271), revela, em análise sumária, ausência de inadimplemento substancial ou sua elisão por acordo extrajudicial.

A negativa de matrícula, mesmo após pagamento da primeira parcela do acordo firmado com a instituição de ensino e sem demonstração de esgotamento do crédito global financiado pelo FIES, revela conduta desproporcional e abusiva.

O perigo de dano se evidencia diante do início do semestre letivo e da possibilidade de perda das disciplinas ofertadas, com consequências acadêmicas e psicológicas de difícil reparação.

A alegação de ausência de urgência por suposta demora no ajuizamento da ação é afastada, diante da comprovação de tentativas extrajudiciais de solução do litígio, o que demonstra diligência da parte agravante.

O direito à educação deve ser protegido em sede de tutela provisória, quando há indícios de ilegalidade na negativa de matrícula e presença de elementos mínimos de prova do cumprimento das obrigações financeiras por parte do estudante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em havendo dúvida sobre a inadimplência ou diante de comprovado adimplemento parcial acompanhado de negociação em curso, deve ser garantida a matrícula, preservando-se o direito fundamental à educação (TJ-PR, AI 0096312-80.2024.8.16.0000; TJ-BA, AI 8044818-80.2023.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de matrícula com base em suposta inadimplência não se sustenta, em sede de cognição sumária, quando há prova de financiamento integral pelo FIES e adimplemento parcial via acordo extrajudicial.

A recusa à matrícula, mesmo após início do cumprimento de acordo firmado com a instituição de ensino, caracteriza violação ao direito à educação e permite a concessão de tutela provisória recursal.

A demonstração de tentativa de solução extrajudicial do litígio afasta a alegação de ausência de urgência e reforça o cabimento da medida antecipatória.

O direito à educação prevalece, em juízo de ponderação, sobre o interesse patrimonial da instituição, desde que garantido o direito de cobrança por vias judiciais próprias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 301 e 1.015, parágrafo único; Lei nº 10.260/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0096312-80.2024.8.16.0000, Rel. Horácio Ribas Teixeira, j. 24.04.2025; TJ-BA, AI nº 8044818-80.2023.8.05.0000, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 21.02.2024; TJ-RS, AI nº 5053842-57.2024.8.21.7000, Rel. Léo Romi Pilau Júnior, j. 30.07.2024; TJ-SP, AI nº 2028153-09.2023.8.26.0000, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 31.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8053827-95.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é agravante

GABRIELY DA SILVA MIRANDA

e agravada

VIDAM EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA